Tribunal: TJES
Processo: 5007613-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007613-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON SIRING registrado(a) civilmente como EDSON SIRING

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007613-50.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDSON SIRING

Advogado do(a) PACIENTE: YGOR ABREU DA SILVA - ES37148

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JÚNIOR, JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO E OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302, § 3º, E 304,
CAPUT,
AMBOS DA LEI Nº 9.503/97) – ÓBICE LEGAL – ART. 313, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa.

2. Não estando configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, há que se relaxar a prisão preventiva do Paciente

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007613-50.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDSON SIRING

Advogado do(a) PACIENTE: YGOR ABREU DA SILVA - ES37148

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JÚNIOR, JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
EDSON SIRING
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA DE AFONSO CLÁUDIO, nos autos do Processo tombado sob nº 0001075-91.2024.8.08.0048, em razão de estar preso preventivamente desde
10/5/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts. 302, § 3º,

e 304,
caput
(omissão de socorro), ambos da Lei nº 9.503/97.

Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sem oferecimento da Denúncia. Além disso, alternativamente, destaca a desnecessidade da prisão preventiva na hipótese, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. À vista disso, requereu, liminarmente, o imediato relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

Após nova análise dos autos, ratifico a liminar outrora deferida.

Cumpre destacar,
ab initio,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, somente é possível quando estiverem presentes, de maneira
inequívoca
, os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni juris.
Noutros termos, para a concessão do remédio constitucional é imprescindível que estejam demonstrados todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Emerge dos documentos acostados aos autos que o paciente está sendo investigado pela prática do delito previsto no art. 302, § 3º (homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool) e art. 304,
caput
(omissão de socorro)
,
ambos da Lei nº 9.503/97
,
praticado, em tese, pelo paciente.

Extrai-se do apostilado que o paciente no dia 10.5.2024, por estar embriagado, apresentou dificuldade em realizar uma manobra de conversão à esquerda, culminando no atropelamento e morte da vítima Elaine Silva, a qual fora arremessada para o outro lado da pista.

Moradores que presenciaram o acidente relataram que o paciente se evadiu do local, sem prestar socorro à vítima, sendo posteriormente localizado na residência de sua irmã. Submetido ao teste de alcoolemia, fora constatado 0,344 mg/l de álcool no sangue do paciente.

Observa-se que o paciente fora denunciado pela prática do delito de homicídio
culposo
e de omissão de socorro, cuja pena máxima é de
01 (um) ano de detenção
, sendo decretada sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.

De plano, visualizo que a prisão preventiva do paciente
não é cabível
na espécie.

Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos
crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima
superior a 04 (quatro) anos
.

Na hipótese, o paciente fora denunciado pela prática de delito na modalidade culposa e por outro delito (omissão de socorro) que, apesar de ser doloso, possui pena máxima inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ademais, a situação em análise não se amolda às hipóteses previstas nos incisos II e III e no parágrafo único do art. 313, do Código de Processo Penal. Vejamos:

"Art. 313. Nos termos do
art. 312 deste Código
, será admitida a decretação da prisão preventiva:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

(
...)

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do

caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

(...)

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida."

Nessa ordem de ideias, não se está diante de um caso que permita o decreto de prisão preventiva. Nesse sentido, cito os julgados abaixo:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Nos termos do art. 313 do CPP, não há previsão legal para a prisão preventiva nos delitos praticados na modalidade culposa. Precedentes da Suprema Corte e desta Corte Especial. 2. Não estando configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a segregação processual, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, há que se revogar a prisão preventiva do Paciente. 3. Ordem de habeas corpus concedida." (HC 526.214/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019; sem grifos no original.)"

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO - ART. 302, §2°, III, DO CTB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL OBJETIVO. ART. 303, INC. I, CPP. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não está configurado o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal para a segregação cautelar, que exige o cometimento de crime na modalidade dolosa, hipótese não verificada nos autos, bem como não são aplicáveis ao caso as ressalvas de situações excepcionais previstas na norma processual penal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 136.033/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.)"

O D. Procurador de Justiça Marcelo Queiroz manifestou-se pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, porém requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a prevista no art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.

Não ignoro a possibilidade da fixação de tal medida cautelar, prevendo a lei, inclusive, que pode ser decretada de ofício. Todavia, diante da cognição superficial do
writ
, entendo que o magistrado da 2ª Vara de Afonso Cláudio, em contato mais próximo com os fatos e as partes, detém melhores condições para identificar as medidas cautelares mais apropriadas para o paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
RATIFICO A LIMINAR, PARA CONCEDER A ORDEM
e relaxar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia
cautelar,
caso demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem sua necessidade, sem prejuízo da fixação das
medidas cautelares
do art. 319, do Código de Processo Penal, e art. 294, do Código de Trânsito Brasileiro, pela apontada autoridade coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)